Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735082-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: EDUARDO DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Vistos, etc. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 23a sessão ordinária virtual, no período compreendido entre 30/062021 a 07/07/2027, conforme certidão acostada ao ID 26152539. Na petição juntada ao ID 27023905, a parte autora/apelante noticia a composição amigável da lide. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Retire-se de pauta e certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator